Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0721797-19.2023.8.07.0000 Embargante(s) William Douglas de Sousa Coelho Embargado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por William Douglas de Sousa Coelho contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 47489571), a qual atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, ora embargado, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 160329280 do processo de referência) que deferiu o pedido liminar formulado pelo ora embargante para determinar que seu nome fosse incluído na lista final dos candidatos negros aprovados no concurso público para provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Em suas razões (Id 47793737), o embargante afirma, em suma, ter a decisão embargada incorrido em vício de contradição. Discorda dos fundamentos adotados na decisão unipessoal recorrida, dizendo que a liminar deferida na origem não incursa no mérito administrativo, mas tão somente exerce o efetivo controle de legalidade do ato emanado da banca de heteroidentificação do CEBRASPE, que o eliminou do concurso público por discordar de sua autodeclaração como pessoa parda. Acrescenta que “o Administrador extrapolou os limites de atuação discricionária que o ordenamento lhe confere, praticando arbitrariedade”, inclusive porque o embargante já foi aprovado em outro concurso pelas cotas raciais. Alega ter os traços fenótipos de origem parda, pois é descendente de negros. Informa ter sido vítima de preconceito racional durante toda sua vida. Aduz que o ato administrativo impugnado na origem carece de fundamentação legítima, tendo sido adotado, na verdade, fundamentos absolutamente genéricos para eliminá-lo do certame. Cita decisões proferidas por outros órgãos deste Tribunal nas quais foi reconhecido vício na motivação de atos administrativos semelhantes ao questionado pelo embargante. Menciona, também, julgados de outros Tribunais para embasar sua tese. Traça comparação, por meio de fotos, de suas características fenotípicas com as de outros candidatos aprovados como cotistas no mesmo certame. Conclui que: “as identificações de 3 candidatos com características menos identificadas do que o autor desnatura o próprio objetivo da política pública muito meritória. A razoabilidade (equidade, congruência e equivalência) e proporcionalidade (necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito) não podem deixar de lançar luzes sobre o caso presente”. Questiona os critérios utilizados pela Banca Examinadora para reconhecer o candidato como pessoa parda. Indica a existência de laudo dermatológico atestando que o embargante apresente fototipo IV, segundo a classificação de Fitzpatrick. Verbera que a decisão monocrática proferida por esta relatoria lhe causa prejuízo irreparável, pois “já fora comunicado que não será possível efetuar a matrícula para o curso de formação, sendo prejudicado de forma irreparável, tendo em vista que as inscrições para o curso ocorreram em 12 e 13 de junho, conforme expresso no edital em anexo (DOC 12)”. Ao final, requer: Diante do exposto, requer a reforma da presente decisão monocrática para sanar a contradição e assim acompanhe o entendimento da decisão interlocutória a quo, reintegrando o autor ao certame, sendo possibilitado a continuidade do embargante no Curso de Formação Policial, cuja matrículas já ocorreram, tendo início em JUNHO de 2023, sob pena de dano irreparável. Acostou, junto à petição dos embargos, diversos documentos para embasar sua irresignação. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Considerando o assim disposto, em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, o que faço monocraticamente. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial é de que os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada, não se constituindo instrumento apto para comparar teses jurídicas, tampouco confrontar julgados, porquanto “a contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, na qual se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão - de índole subjetiva, como o é toda e qualquer operação interpretativa -, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente” (EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 2/6/2017). No caso, a decisão embargada não padece do vício apontado. Na hipótese, o embargante alega que houve contradição ao fundamento de que houve arbitrariedade da Banca Examinadora ao eliminá-lo do concurso por não confirmar sua autodeclaração como pessoa negra. Verifica, também, vício na motivação do ato administrativo, a ensejar o controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Entretanto, em sentido oposto do sustentado, na decisão unipessoal embargada, foi afastada a alegada ilegalidade no proceder da Banca Examinadora, tendo sido entendido que a eliminação do candidato se deu nos termos do edital, o qual, por seu turno, encontra-se em consonância com a Lei Distrital n. 6.321/2019. Mencionou-se que os documentos acostados pelo embargante nos autos de origem não têm o condão de confirmar a autodeclaração firmada unilateralmente pelo candidato, o que exige a verificação por comissão designada para tal fim, nos termos do art. 3o da Lei Distrital n. 6.321/2019. Nesse sentido, destaco trechos do julgado que, com os fundamentos acima expostos, rechaçaram as teses ventiladas pelo ora embargante (Id 47489571): (...) Numa análise sumária do caso, não verifico qualquer ilegalidade no agir da parte ré/agravante, porquanto apesar de o agravado afirmar que existem documentos por ele colacionados ao feito de origem que comprovam o caráter vicioso das decisões tomadas pelas comissões de heteroidentificação e de recurso, quais sejam, laudo dermatológico, fotos, pareceres relacionados a outros candidatos declarados como pardos e cópias de documentos públicos, vislumbro que nenhum desses elementos são considerados pelo edital e pela referida Lei Distrital n. 6.321/2019 como hábeis a confirmar a autodeclaração firmada unilateralmente pelo candidato. Como visto, o edital expressamente dispõe que serão consideradas apenas as características fenotípicas dos candidatos, frise-se, ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação, bem como que não serão considerados quaisquer registros, documentos, imagens ou certidões pretéritas para tal finalidade (itens 6.2.7 e 6.2.7.1 - Id 160290503, p. 6/7, do processo de referência). (...) Ademais, se fosse possível comprovar as características fenotípicas de forma unilateral por cada um dos candidatos e por meio da documentação mencionada (laudo dermatológico, fotos e certidões), não subsistiriam motivos justificadores para a existência das mencionadas comissões de heteroidentificação e de recurso, o que também violaria o art. 3o da Lei Distrital n. 6.321/2019, que dispõe: “para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa”. (...) De acordo com a decisão da comissão (banca avaliadora), o candidato Willian Douglas de Sousa Coelho, inscrição n. 10011810, não foi considerado como pardo, sendo excluído da lista de cotas raciais, conforme documento apresentado junto à petição inicial (Id 160281820, p. 9, do processo de referência): (...) No caso, ao contrário do entendimento do juízo a quo, não se verifica, de plano, vício na motivação do ato administrativo que eliminou o agravado do concurso público na fase de avaliação pela comissão de heteroidentificação. Com efeito, tenho que o procedimento de heteroidentificação utilizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, para aferição da condição declarada pelo candidato, além de, como demonstrado, encontrar amparo nas regras editalícias, não se mostrou como elemento hábil a interferir na decisão tomada que, devidamente fundamentada, considerou o candidato como não cotista. Não se sustenta, desse modo, a insurgência do candidato, ora agravado, quando afirma a ilegalidade do ato que não o enquadrou como pardo, pois, como exposto no edital, o parecer foi motivado, de acesso restrito, e considerou exclusivamente seu fenótipo para a tomada de decisão. (...) Da análise das razões expostas pelo embargante, nota-se somente a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta relatoria, a fim de afastar o efeito suspensivo atribuído ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Com essa argumentação, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se a decisão de Id 47489571. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora